Tribunal: STF
Processo: RHC 235409
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reinaldo Vieira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 796.965/SC (documentos eletrônicos 52 e 53).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º [furto qualificado], inciso IV [concurso de duas ou mais pessoas], do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da defesa para afastar a agravante da reincidência, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como aplicar a minorante do § 2º do art. 155 do CP, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 5 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade” (documento eletrônico 23, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta que:  



    “O STJ não conheceu o habeas corpus porque houve o trânsito em julgado da apelação criminal.



    I. Inicialmente, a Defensoria Pública de SC é absolutamente sensível ao assoberbamento do STJ (e desta Suprema Corte também) e tem evitado impetrações com teses implausíveis. Afinal, o atravancamento dos Tribunais Superiores contraria o próprio leitmotiv da Defensoria Pública de ampliar o acesso efetivo à justiça — na esteira da Tragédia dos Comuns.



    Apesar disso, a Defensoria Pública não pode abrir mão de assegurar o amplo acesso à justiça e uma defesa efetiva, sendo a via do habeas corpus substitutivo a menos custosa ao Poder Judiciário e a mais eficaz ao réu.



    [...]



    II. De fato, o trânsito em julgado da condenação não deve ser visto como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo.



    Primeiro, porque esse entendimento contraria a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021). Como se percebe, são entendimentos contraditórios do Órgão Fracionário.



    Afinal, com a admissão do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso especial, naturalmente o acórdão estadual impugnado transitará em julgado justamente por ausência de interposição de recurso especial — a não ser que se exija, irracionalmente, que a defesa impetre o HC e simultaneamente interponha também o recurso especial com a mesma matéria, o que é contraproducente e intensificaria o assoberbamento judicial.



    Em outras palavras, a defesa se vale do habeas corpus substitutivo justamente para não precisar interpor o moroso e custoso recurso especial. E ao admitir o uso do HC substitutivo (ou, ao menos, analisar a matéria nele veiculada de ofício), o STJ está evidentemente admitindo que o trânsito em julgado do acórdão estadual não constitui obstáculo ao habeas corpus.



    Segundo, a decisão da Sexta Turma do STJ contraria também a orientação de Ministra integrante desta própria Turma, que vem indeferindo liminarmente os habeas corpus substitutivos impetrados dentro do prazo recursal (por todos, cf. HC 778.989/SC, HC 751.937/SP e HC 753.464/SC).



    Ou seja, se impetrado dentro do prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque, neste caso, deve ser interposto o recurso especial. E se impetrado após decorrido o prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque não serve como sucedâneo de revisão criminal. Com isso, nunca é cabível o habeas corpus, o que representa uma restrição indevida deste remédio constitucional, além de afrontar a própria jurisprudência do STJ.



    Em verdade, o trânsito em julgado do acórdão estadual não deve prejudicar a admissão do habeas corpus substitutivo, o que importa é somente a demonstração de uma ilegalidade capaz de atingir o direito de locomoção, sendo irrelevante se o habeas corpus foi impetrado antes ou depois do trânsito em julgado do acórdão estadual.



    Terceiro, o próprio STJ tem inúmeros precedentes admitindo a superação desse óbice (trânsito em julgado do processo de origem) nos casos de manifesta ilegalidade, que permite a concessão da ordem de ofício.” (documento eletrônico 61, pp. 3-5)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, seja determinada a análise do mérito da impugnação do habeas corpus impetrado perante o STJ.” (documento eletrônico 61, p. 6) 



    Em 21/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 84).  



    Posteriormente, o Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM METADE. QUANTUM DE REDUÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE MESMA NATUREZA E CRIMES DIVERSOS. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. MAUS ANTECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A condenação é definitiva e não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que aplicou a fração de 1/2 pela incidência do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, em detrimento da substituição de reclusão por detenção, da diminuição em montante maior, ou da imposição de exclusiva pena de multa, em razão dos maus antecedentes criminais do paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 52, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117, da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Para além disso, este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.493 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5/5/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator